Tribunal: TJMT
Processo: 1034878-14.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034878-14.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 567.628.871-04 (EMBARGADO), KENYA KARLA CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 000.725.781-30 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA SANTOS - CPF: 037.957.791-70 (EMBARGANTE), DERCI DA SILVA CASSEMIRO - CPF: 884.935.981-00 (EMBARGANTE), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (AGRAVADO), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO), DENISE DE MOURA FERREIRA - CPF: 044.483.491-52 (ADVOGADO), MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 567.628.871-04 (EMBARGANTE), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), KENYA KARLA CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 000.725.781-30 (EMBARGADO), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DA SILVA SANTOS - CPF: 037.957.791-70 (EMBARGADO), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO), DERCI DA SILVA CASSEMIRO - CPF: 884.935.981-00 (EMBARGADO), DENISE DE MOURA FERREIRA - CPF: 044.483.491-52 (ADVOGADO), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO
A QUO
– PROVA QUE INDICA A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA ATUAL DO BENEFICIÁRIO – DECISÃO REFORMADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

A parte embargante não pode, sob o pretexto de contradição e omissão, pretender revisar o conteúdo decisório com base em discordância quanto à valoração da prova.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, de forma autônoma e concomitante, tanto por DERCI DA SILVA CASSEMIRO e outros quanto por KENYA KARLA CANDIDA DE OLIVEIRA e outros, contra o acórdão de Id. 297997392, proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1034878-14.2024.8.11.0000, que deu provimento ao recurso interposto por MARCOS DE OLIVEIRA, reformando decisão que havia revogado a assistência judiciária anteriormente concedida ao embargado.

Em suas razões de Id. 300187877, os 1ºs embargantes DERCI DA SILVA CASSEMIRO e outros, sustentam que acórdão incorreu em omissão quanto à análise de prova documental contemporânea, notadamente dois empréstimos bancários contratados pelo agravante em 07/10/2024, nos valores de R$ 112.219,17 e R$ 25.122,10, totalizando R$ 137.341,27, fatos que reputam incompatíveis com a hipossuficiência econômica reconhecida no acórdão.

Alegam a existência de contradição entre o fundamento de que as provas apresentadas pelo agravante seriam antigas e a não valoração das operações financeiras recentes, aptas a demonstrar capacidade econômica.

Asseguram, ainda, que não houve pronunciamento quanto ao descumprimento de determinação expressa de apresentação de documentos financeiros atualizados, bem como quanto ao princípio da vedação ao enriquecimento indevido pelo uso indevido da gratuidade.

Requerem a supressão das omissões e contradições indicadas, com consequente reforma do acórdão para restabelecer a decisão de primeiro grau que revogou a assistência judiciária.

Os 2ºs embargantes, KENYA KARLA CANDIDA DE OLIVEIRA e outros, por sua vez, no Id. 300210354, alegam contradição no acórdão ao afirmar que o agravante teria apresentado extratos bancários, quando, na verdade, deixou de atender à intimação para juntada de tais documentos em grau recursal.

Defendem a omissão quanto à análise dos argumentos expendidos em contrarrazões, nas quais se destacou a ausência de documentos financeiros básicos — extratos, declaração de imposto de renda, faturas de consumo, comprovantes de renda e despesas — impossibilitando aferir a hipossuficiência do agravante.

Apontam a ausência de enfrentamento de precedentes jurisprudenciais colacionados nas contrarrazões que tratam da necessidade de comprovação robusta da insuficiência econômica para concessão do benefício.

Requerem o saneamento das contradições e omissões, com efeito modificativo do julgado, para restabelecer a decisão de origem que revogou a assistência judiciária.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O acórdão embargado deu provimento ao agravo de instrumento de MARCOS DE OLIVEIRA para reformar a decisão de 1º grau que havia revogado a assistência judiciária, entendendo haver prova contemporânea de hipossuficiência econômica.

Os embargantes, em peças distintas, convergem na alegação de que a decisão incorreu em omissão e contradição, sustentando, de modo geral, que: (i) houve desconsideração de provas documentais recentes que indicariam capacidade econômica (empréstimos bancários); (ii) o agravante não atendeu à intimação para juntar documentos essenciais; (iii) o acórdão referiu-se a extratos bancários inexistentes nos autos; e (iv) não houve enfrentamento de argumentos e precedentes citados nas contrarrazões, sobre a necessidade de comprovação robusta da hipossuficiência.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que os embargantes entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagitam questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

Os embargantes apontam que o acórdão teria deixado de analisar documentos que comprovariam a inexistência de hipossuficiência financeira, notadamente os empréstimos contratados em outubro de 2024.

Ocorre que a decisão embargada expressamente mencionou a existência de extratos bancários e demais documentos apresentados, entre os quais se incluem os registros das operações de crédito indicadas. Tais extratos foram valorados pelo Colegiado, que concluiu não se tratar de elemento suficiente para afastar a presunção de pobreza, pois as operações apresentavam lançamentos de crédito seguidos de estorno, resultando em saldo negativo, sem demonstrar disponibilidade efetiva de recursos para o agravante, ora embargado.

Assim, a referência aos “extratos bancários” no acórdão embargado não foi equivocada nem contraditória, mas sim alusão aos próprios documentos relacionados aos empréstimos juntados nas razões recursais, devidamente analisados.

Do mesmo modo, não há contradição formal ou lógica expressa entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão. A divergência consiste, na verdade, em discordância quanto à valoração das provas, o que excede os limites dos embargos declaratórios.

Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

A insurgência em exame volta-se exclusivamente contra a decisão que revogou os benefícios da assistência judiciária outrora concedida ao autor/agravante.

O artigo 98, caput, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que somente o necessitado, nos termos da lei, faz jus à assistência judiciária, sendo assim considerado todo aquele cuja situação econômica não permite pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou de seus familiares e demais pessoas que vivam às suas expensas.

Destina-se, pois, tal benefício à garantia do acesso universal ao judiciário, devendo ser analisada, com minúcia, caso a caso.

O Código de Processo Civil ainda dispõe, em seu artigo 100, caput e parágrafo único, que havendo impugnação, após deferido o pedido, o magistrado pode revogar o benefício, ocasião em que se baseará em prova que ilide a presunção e alegação de pobreza.

Na hipótese dos autos, o Magistrado a quo entendeu por bem revogar o benefício ao considerar os contratos apresentados na origem de Ids. 154599858, 154599861, 154599867, 154599870, 154599871, comprovam que o agravante alienou diversos imóveis de sua propriedade, cujos valores arrecadados somam a quantia de R$ 805.000,00 (oitocentos e cinco mil reais) entre 2012 a 2022. Contudo, verifica-se que tais documentos não têm contemporaneidade com o momento processual atual, tampouco evidenciam disponibilidade econômica presente.

O agravante, por sua vez, apresentou nos autos, além dos extratos bancários, o Relatório de Visita Domiciliar de Id. 257638152, elaborado em 30/11/2024 para fins de relatório social apontando atividade econômica de subsistência., em que ficou demonstrada a sua real e atual condição de hipossuficiência econômica. Confira-se:

Tais elementos foram suficientes para demonstrar situação de hipossuficiência compatível com o deferimento do benefício, não sendo possível exigir da parte pobre uma prova documental robusta em grau absoluto, sob pena de inviabilizar o acesso à justiça.

Ademais, a própria natureza da revogação do benefício exige cautela e observância ao contraditório qualificado. A revogação não pode se fundar exclusivamente em elementos antigos e isolados, especialmente quando contrastados por provas contemporâneas que indicam mudança relevante da condição econômica da parte.

Com efeito, entendo que há prova suficiente do atual estado financeiro precário vivido pelo agravante para se ver amparado pelos beneplácitos da assistência judiciária, razão pela qual deve ser reformada a decisão agravada.”

Com efeito, ambos embargantes buscam reabrir a discussão meritória já resolvida, o que extrapola os limites do recurso, que não se presta à rediscussão de fundamentos jurídicos ou valoração da prova.

Ressalte-se, ademais, que a análise do agravo de instrumento é feita com base nos elementos probatórios existentes no momento de sua interposição, razão pela qual a ausência de juntada de documentos adicionais, intimados posteriormente, não constitui, por si só, motivo para manutenção da decisão de primeiro grau, sobretudo quando o conjunto documental já constante dos autos é suficiente para formar convicção.

Por fim, em relação ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que, inexistente quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC quanto à matéria suscitada, também inexiste obrigatoriedade de o julgador tecer considerações específicas sobre todos os dispositivos invocados, bastando que tenha deliberado, ainda que implicitamente, sobre o tema objeto do recurso.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO ambos os embargos de declaração,
mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025